Tribunal: TJES
Processo: 5000432-83.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000432-83.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FELIPE MARTINS DE LACERDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A MEDIDA LIMINARMENTE CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO.
PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA
NO PROCESSO DE ORIGEM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO LIMINAR NO PROCESSO DE ORIGEM MANTIDA, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cuidam os autos de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, impetrado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida no processo nº nº 5015394-85.2023.8.08.0024, a qual concedeu a antecipação de tutela de urgência, para determinar ao Estado que cesse a cobrança de valores concedidos ao autor, referentes ao auxílio emergencial Aldir Blanc (Lei 14.017/20 e Decreto nº 10.464/20), devendo ser fixada multa em caso de descumprimento.

Pretende a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo
a quo
.

Em ID 5461188, indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a decisão deve ser mantida, uma vez que, pela análise já ressalvada na decisão agravada, não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois se trata da suspensão dos descontos, os quais podem ser novamente aplicados, caso o pedido da ação seja julgado improcedente.

Sendo assim, observo que a decisão proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a r. decisão liminar deferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº
5015394-85.2023.8.08.0024
. Em consequência, julgo extinto este agravo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)